Tribunal: TJMT
Processo: 1004067-08.2023.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-01
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004067-08.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Prazo]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LEONARDO LUIS NUNES BERNAZZOLLI - CPF: 003.168.661-30 (ADVOGADO), JOELCIO VILELA DE CARVALHO - CPF: 415.849.021-91 (AGRAVANTE), DAUBENIDES SILVA DE PAULA - CPF: 394.437.601-34 (AGRAVANTE), SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DESEMBARGADOR PRESIDENTE DA 2ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO (AGRAVADO), GERALDO PRADO DE CARVALHO - CPF: 045.904.811-20 (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDO RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 079.522.521-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIANA PRADO DE SOUZA - CPF: 458.522.351-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – MANDADO DE SEGURANÇA – INDEFERIMENTO DA INICIAL – SUCEDÂNEO RECURSAL – AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA – VIA INADEQUADA – DESPROVIDO.

A ação mandamental não se presta para amparar a revisão de ato de natureza jurisdicional, salvo situação excepcional, em que ficar cabalmente evidenciado o caráter teratológico da medida impugnada, ou seja, aquela
tida por absurda, impossível juridicamente
.

Evidenciada que a impetração
se volta contra
acórdão proferido pela Câmara julgadora
, buscando a decretação de nulidade do ato judicial, por
error in procedendo
, cuja revisão possui instrumentos recursais específicos, impõe-se o indeferimento da inicial, ante a inadequação da utilização de mandado de segurança como sucedâneo recursal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de interno interposto por Joelcio Vilela de Carvalho e Daubenides Silva de Paula, contra decisão monocrática proferida nos autos do Mandado de Segurança n.
1004067-08.2023.8.11.0000
, que indeferiu a inicial mandamental, sob o fundamento de que a ação constitucional foi utilizada como sucedâneo recursal.

Alegam os agravantes, em suma, que o ato judicial impugnado não demonstra a melhor aplicação do direito e justiça que o caso merece, pois deixou de analisar as questões suscitadas, que demonstram a tempestividade do apelo, tratando de matéria de ordem pública, cognoscível de ofício. Defendem a nulidade absoluta da intimação da sentença, publicada em nome dos advogados Getúlio Alves Lopes, Ana Magdalena Rezende de Lacerda, José Esteves de Lacerda Filho e Washington Rodrigues de Oliveira, pois à época Joelcio Vilela de Carvalho era representado pela Drª Neide Aparecida Gozolla, e Daubenides Silva de Paula, pelo Dr. Nelson Vaz da Silva, que jamais substabeleceram as procurações recebidas, tampouco houve a juntada de nova procuração revogando os poderes a eles outorgados. Aduzem que o reconhecimento da nulidade é medida que se impõe, sob pena de ofensa ao art. 272, §2º, do CPC e ocorrência de cerceamento defesa, por violação aos princípios do contraditório, ampla defesa e igualdade processual, devendo ser computado doravante o prazo recursal.

Ponderam que os atuais patronos foram constituídos nos autos faltando um dia para o término do prazo recursal, nos três processos (autos n.
0000199-11.2010.8.11.0092, 0000371-84.2009.8.11.0092 e 0000369-17.2009.8.11.0092), razão pela qual não tiveram tempo hábil para realizar a detida análise processual e levar essas nulidades a conhecimento do juízo singular, apesar de requerida a reabertura do prazo recursal por outros motivos. Caso não seja o entendimento, alegam que
à época da intimação da sentença, os litisconsortes/impetrantes possuíam procuradores distintos. Defendem, dessa forma, a
contagem do prazo recursal em dobro, mormente considerando que
o processo tramitava por meio físico, devendo ser aplicado o disposto no art. 229, do CPC. Aduzem que estão na iminência de sofrerem o cumprimento de sentença com as expropriações de praxe. Pugnam pela cassação do v. acórdão, com o reconhecimento da tempestividade do apelo interposto.

Por tais argumentos, requerem a reforma da decisão agravada para que seja admitido o cabimento do mandado de segurança em face da decisão teratológica apontada, e deferida a liminar vindicada para suspensão imediata do processo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se a ação originária de mandado de segurança impetrado contra ato judicial tido por teratológico perpetrado pela
2ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a relatoria da Desa. Clarice Claudino da Silva, que rejeitou os embargos de declaração n. 0000369-17.2009.8.11.0092, interposto nos embargos de declaração interposto no agravo interno de mesma numeração, mantendo a decisão monocrática proferida pela i. Relatora, que não conheceu do recurso de apelação interposto pelos impetrantes nos autos da ação anulatória que lhes movem

Ricardo Rodrigues de Souza e
Mariana Prado de Souza
, ante a manifesta intempestividade.

Os impetrantes sustentaram que o ato judicial se mostra teratológico e abusivo, tendo em vista que deixou de analisar as questões suscitadas, que demonstram a tempestividade do apelo, tratando de matéria de ordem pública, cognoscível de ofício. Defenderam a nulidade absoluta da intimação da sentença, publicada em nome dos advogados Getúlio Alves Lopes, Ana Magdalena Rezende de Lacerda, José Esteves de Lacerda Filho e Washington Rodrigues de Oliveira, pois à época Joelcio Vilela de Carvalho era representado pela Drª Neide Aparecida Gozolla, e Daubenides Silva de Paula, pelo Dr. Nelson Vaz da Silva, que jamais substabeleceram as procurações recebidas, tampouco houve a juntada de nova procuração revogando os poderes a eles outorgados. Aduzem que o reconhecimento da nulidade é medida que se impõe, sob pena de ofensa ao art. 272, §2º, do CPC e ocorrência de cerceamento defesa, por violação aos princípios do contraditório, ampla defesa e igualdade processual.

Ponderaram que os atuais patronos foram constituídos nos autos faltando um dia para o término do prazo recursal, nos três processos (autos n.
0000199-11.2010.8.11.0092, 0000371-84.2009.8.11.0092 e 0000369-17.2009.8.11.0092), razão pela qual não tiveram tempo hábil para realizar a detida análise processual e levar essas nulidades a conhecimento do juízo singular, apesar de requerida a reabertura do prazo recursal por outros motivos.

Subsidiariamente, alegaram que
à época da intimação da sentença, os litisconsortes/impetrantes possuíam procuradores distintos. Defenderam, dessa forma, a
contagem do prazo recursal em dobro, mormente considerando que
o processo tramitava por meio físico, devendo ser aplicado o disposto no art. 229, do CPC. Aduziram que estão na iminência de sofrerem o cumprimento de sentença com as expropriações de praxe. Em razão disso, requereram a tutela de urgência objetivando a suspensão imediata do processo n.
0000369-17.2009.8.11.0092
, e no mérito, pleitearam a cassação do v. acórdão, com o reconhecimento da tempestividade do apelo interposto.

Ao analisar os fundamentos da situação jurídica narrada no instrumento da demanda, este relator indeferiu a petição inicial da ação mandamental, por não vislumbrar teratologia no v. acórdão, e notadamente, por verificar a inadequação da via por ter sido o
writ
utilizado como sucedâneo recursal.

Destarte, baldados os esforços argumentativos, os motivos trazidos pelos insurgentes no presente recurso não são capazes de modificar as conclusões da deliberação unipessoal.

Conforme ficou registrado na decisão agravada,

os impetrantes ingressaram com este Mandado de Segurança, contra ato praticado pelo
Desembargador Presidente da
2ª Câmara de Direito Privado,
concernente
ao acórdão que rejeitou os embargos de declaração n. 0000369-17.2009.8.11.0092, sob a relatoria da Desa. Clarice Claudino da Silva
,
interposto nos embargos de declaração interposto no agravo interno de mesma numeração,
constando a seguinte ementa:

“
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DE DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO APELAÇÃO CÍVEL DIANTE DA SUA INTEMPESTIVIDADE – RENÚNCIA DE ADVOGADO NA INSTÂNCIA SINGULAR COM OBSERVÂNCIA AO ART. 112 DO CPC – INÉRCIA DOS APELANTES EM CONSTITUIR NOVO CAUSÍDICO – DECURSO DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DO APELO – ALEGADO VÍCIO DE OMISSÃO – TESES SUSCITADAS EM PETIÇÃO DEPOIS DE OPOSTO O RECURSO ACLARATÓRIO – INOVAÇÃO –
EMBARGOS REJEITADOS
.

1- A jurisprudência do STJ
“é pacífica no sentido de que é vedada a inovação recursal em sede de embargos de declaração, ainda que sobre matéria considerada de ordem pública, haja vista o cabimento restrito dessa espécie recursal às hipóteses em que existente vício no julgado"
(EDcl no REsp 1.776.418/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe de 11/02/2021).

2-
No caso, as questões de ordem pública levantadas pelos Embargantes em petição protocolizada depois de interposto o Recurso de Agravo Interno, referente à nulidade de citação da confinante, falta de intimação da União e contagem de prazo em dobro, não foram alegadas no Juízo de origem, no Recurso de Apelação, muito menos quanto interposto o Recurso de Agravo Interno contra a decisão unipessoal que não conheceu do Recurso de Apelação diante da sua intempestividade.
”
(grifei e negritei)

Ora, conforme salientado na decisão agravada, é cediço que o v. acórdão impugnado desafia, ao menos em tese, recurso especial ou extraordinário, nos termos do art. 1.029, do CPC, com a possibilidade de concessão do efeito suspensivo, previsto no §5º, do mencionado dispositivo.

Nesse passo, é de bom alvitre destacar que os agravantes já interpuseram recurso especial na ação originária (autos n. 0000369-17.2009.8.11.0092), discutindo as mesmas teses aqui suscitadas, o que evidencia o manejo deste
writ
como sucedâneo recursal, o que não se admite.

À vista disso, resta evidente que os impetrantes se valem da ação mandamental, quando a lei especial prevê recurso adequado e próprio contra o julgado, o que não pode ser admitido, conforme o enunciado da súmula 267, do STF, que dispõe que “
Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição
.”

Acerca do tema, a
Lei n. 12.016/2009, que disciplina o mandado de segurança individual e coletivo, assim expressa:

“Art. 5
o
. Não se concederá mandado de segurança quando se tratar:

...

II -
de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo
;
”
(negritei)

Desse modo, a possibilidade de o v. acórdão ser impugnado por recurso especial ou extraordinário afasta o cabimento do mandado de segurança, tendo em vista que o
writ
não serve como sucedâneo recursal. Nesse sentido é o entendimento do c. STJ, confira:

“AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. WRIT COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. NÃO CABIMENTO. TERATOLOGIA E ILEGALIDADE NÃO VERIFICADAS. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1.
O mandado de segurança não serve como sucedâneo recursal, daí porque não é cabível sua impetração em casos em que há recurso próprio, previsto na legislação processual, apto a resguardar a pretensão do impetrante, mesmo que sem efeito suspensivo, salvo a hipótese de decisão teratológica ou flagrantemente ilegal, o que não restou demonstrado
.

2. No caso, ainda pende de julgamento embargos de declaração opostos pela parte ora agravante/impetrante contra o ato impugnado (acórdão da Terceira Turma devidamente fundamentado, apesar de em sentido inverso ao pleiteado pela impetração, não configurando, portanto, ato teratológico ou flagrantemente ilegal).

3. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no MS n. 23.159/DF, Corte Especial, Rela. Mina. Maria Thereza de Assis Moura, j. 29.11.2017 - negritei)

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO JUDICIAL QUE INDEFERIU O BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. ATO JUDICIAL RECORRÍVEL. NÃO CABIMENTO. NÃO CONSTATADA A EXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE, ABUSO DE PODER OU TERATOLOGIA. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR DESPROVIDO.

1. Na origem, trata-se de mandado de segurança impetrado contra decisão que revogou a concessão de assistência judiciária gratuita ao impetrante, ora agravante, sob o fundamento de que não houve comprovação da condição de hipossuficiente. O Tribunal de origem denegou a segurança, sob o fundamento de que não é viável o manejo da ação mandamental contra ato judicial em face do qual caiba recurso com efeito suspensivo, além de não estar caracterizada a situação de teratologia ou ilegalidade manifesta.

2.
O acórdão de origem encontra apoio na jurisprudência consolidada desta Corte Superior no sentido do não cabimento do mandado de segurança contra acórdão impugnável por recursos especial e extraordinário, aos quais é possível conferir efeito suspensivo
. Nesse sentido é a Súmula 267/STF, segundo a qual "
não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição
".

3. Ainda que se entenda que a regra comporte temperamento, quando demonstrada qualquer eiva de teratologia e abuso ou desvio de poder do ato judicial, tal situação não se verifica na hipótese dos autos, visto que a revogação do benefício da assistência gratuita se deu por acórdão devidamente fundamentado e que levou em conta a ausência de comprovação da condição de hipossuficiência alegada. Ademais, o entendimento contrário demandaria ampla dilação probatória, o que é incabível na via mandamental.

4. Nesse cenário, estando o acórdão recorrido em harmonia com a jurisprudência do STJ e não constatada a existência de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia, a manutenção da decisão agravada que confirmou, na íntegra, o acórdão de origem é medida que se impõe. Por conseguinte, fica prejudicado o exame do pedido de tutela provisória de urgência.

5. Agravo interno do particular a que se nega provimento.
” (STJ, AgInt no RMS n. 66234/RS, 1ª Turma, Rel. Manoel Erhardt – Des. Convocado, j. 26.09.2022 – grifei e negritei)

Ademais, convém salientar que a situação não se enquadra em nenhuma hipótese excepcional apta a justificar o cabimento da ação mandamental, tais como decisões
de natureza teratológica, de manifesta ilegalidade ou abuso de poder, capazes de produzir danos irreparáveis ou de difícil reparação à parte impetrante
.

Isso porque, a questão afeta à nulidade da intimação e contagem do prazo recursal em dobro já foi suscitada nos embargos de declaração e rechaçada pelo v. acórdão proferido pela
2ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso
, ante o reconhecimento da inovação recursal, devidamente fundamentado, embora com conclusão diversa da pretendida pelos impetrantes.

Desse modo, por maior que seja a amplitude do direito constitucional afeto ao mandado de segurança, não pode se sobrepor aos recursos próprios, mormente em razão de não restar evidenciada nenhuma hipótese excepcional.

Em conclusão, não se admite a interposição de mandado de segurança contra decisão judicial que comporta recurso com efeito suspensivo, como é o caso do recurso especial ou extraordinário, sendo
descabida a utilização de mandado de segurança como sucedâneo recursal.

Nesse sentido soa a jurisprudência deste e. Tribunal, confira:

“RECURSO DE AGRAVO INTERNO INTERPOSTO EM MANDADO DE SEGURANÇA – DECISÃO UNIPESSOAL QUE INDEFERE A PETIÇÃO INICIAL E EXTINGUE A AÇÃO MANDAMENTAL SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – MANDAMUS IMPETRADO EM VIRTUDE DE DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR – INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA – POSSIBILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO – INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO 267 DA SÚMULA DO STF – RECURSO DESPROVIDO.

1- “A jurisprudência das cortes superiores consolidou-se no sentido da excepcionalidade do controle das decisões judiciais pela via do mandado de segurança, restringindo seu cabimento às hipóteses de ilegalidade patente ou teratologia manifesta.” (RMS 66.734/SP). Na hipótese, não se verifica a ocorrência de decisão judicial teratológica que, de acordo com a jurisprudência do STJ, é “aquela tida por absurda, impossível juridicamente.” (AgRg no MS 25.711/DF), pois a decisão está fundamentada com motivação clara.

2- De acordo com o Enunciado Sumular 267 do STF, "não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição". No caso, o Mandado de Segurança foi impetrado em virtude de decisão unipessoal do Relator de Reclamação e, se não bastasse a possibilidade de o Agravante opor Embargos de Declaração contra aquela decisão, poderia, caso desejasse, interpor Recurso de Agravo Interno para análise da matéria ao colegiado específico”
(RAIN n. 1021744-22.2021.8.11.0000, 1ª Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Rel. Desa. Clarice Claudino da Silva, j. 07.04.2022 - negritei)

“AGRAVO REGIMENTAL – MANDADO DE SEGURANÇA – ATO JUDICIAL – TERATOLOGIA E ILEGALIDADE – INOCORRÊNCIA – DIREITO LÍQUIDO E CERTO INEXISTENTE – AÇÃO MANDAMENTAL UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO – PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Admite-se a impetração de mandado de segurança contra o ato judicial que se revestir de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder.

Se a decisão impugnada não é teratológica ou ilegal, cujo conteúdo aponta que a ação constitucional foi utilizada como sucedâneo de recurso, correto seu indeferimento inicial, nos termos do artigo 5º, inciso II da Lei nº 12.016/2009.

Se ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão da decisão monocrática, o Agravo Regimental deve ser desprovido”
. (RAI n. 1013794-30.2019.8.11.0000, 2ª Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 10.05.2021 - negritei)

Portanto, por esses termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado deve ser mantido por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 01 de junho de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2023